Tribunal: TJBA
Processo: 0509108-90.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509108-90.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDNEI DIAS DE CERQUEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESUNÇÃO DE CULPA. ELEMENTOS CONFIGURADORES DEMONSTRADOS. CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO. DENUNCIAÇÃO À LIDE PROCEDENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração dos elementos: conduta, culpa, dano e nexo de causalidade.

Nas colisões traseiras, presume-se a culpa do condutor que colide, cabendo-lhe o ônus de demonstrar culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito.

O Boletim de Ocorrência, documento público elaborado por autoridade competente, goza de presunção iuris tantum de veracidade.

Comprovada a imprudência do condutor que não manteve distância de segurança e não observou adequadamente o fluxo de tráfego, caracteriza-se sua responsabilidade civil pelos danos causados.

Não se configura caso fortuito quando o acidente decorre de conduta culposa do agente.

A denunciação à lide procede quando demonstrada a existência de contrato de seguro e cobertura do sinistro.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0509108-90.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo apelantes NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. e VALDNEI DIAS DE CERQUEIRA (representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia como Curador Especial) e apelada ALLIANZ SEGUROS S.A. (sucessora de SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A.).

ACORDAM os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .